Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-29.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1003131-29.2020.8.11.0051
RECORRENTE: THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100785451):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO ART. 157, §2.o, INCISOS II E V E §2.o-A, INCISO I C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, SENDO ACRESCENTADO O CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06 EM DESFAVOR DE APENAS UM DELES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. RECURSO DO 1o RECORRENTE: 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – 1.2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAR DOIS VETORES JUDICIAIS – 1.3. MODIFICAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CUJA FRAÇÃO É ESTÁTICA – 1.4. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – 1.5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – 2. RECURSO DA 2a E 3a RECORRENTES: 2.1. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PROVA ORAL – 2.2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE – ATENUANTES QUE NÃO ATENDERAM O DECRÉSCIMO IDEAL – 2.3. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO QUE SE REFERE À OUTRA DENUNCIADA – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 2.4. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/06 – 2.5. PREQUESTIONAMENTO – DESPROVIDO O APELO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO DOS DEMAIS.
1.1. A inobservância do art. 212 do Código de Processo de Processo Penal não nulifica a instrução criminal, porquanto as inquirições dos réus e das testemunhas pela autoridade judiciária revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à Defesa. Além do mais, a temática não foi arguida em momento oportuno, impossibilitando o seu reconhecimento diante do fenômeno da preclusão, pois se trata de nulidade relativa.
1.2. Mantém-se inalterada a pena-base estabelecida na r. sentença para um dos réus, pois os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime são idôneos, consistentes na minuciosa premeditação e na migração para a primeira fase dosimétrica de duas majorantes legitimamente reconhecidas. Outrossim, o acréscimo materializado por cada vetor desabonado observou o critério ideal sugerido pela jurisprudência, sendo, desta feita, proporcional à espécie.
1.3. Em razão do concurso de causas de aumento de pena, persistiu na terceira fase da dosimetria penal do crime de roubo apenas a mais severa, atinente ao emprego de arma de fogo, cuja fração de aumento é fixa. Inteligência do art. 68 do Código Penal.
1.4. Não há falar em regime inicial semiaberto na hipótese em que a pena privativa de liberdade imposta ao agente supera oito anos de reclusão e subsistem em seu desfavor duas circunstâncias judiciais negativadas.
1.5. Escorreita a manutenção prisão preventiva do agente que permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução e ainda hoje resta demonstrada a necessidade de acautelar a ordem pública, refletida na expressiva gravidade concreta da conduta, a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, assim como se mostra inviável a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar humanitário fulcrado na pandemia da Covid-19, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, e a defesa não demonstrou a maior vulnerabilidade do estado de saúde do preso.
2.1. Prescindível a apreensão da arma de fogo e a sua submissão à perícia para demonstração da respectiva causa de aumento, admitindo-se a comprovação da utilização do instrumento bélico por qualquer meio de prova em direito admitido, in casu, traduzido na farta prova oral produzida em juízo.
2.2. Em caso de reconhecimento de atenuantes, o decréscimo respectivo em patamar inferior ao critério ideal de 1/6 depende de fundamentação, logo, acaso não promovida, de rigor o ajuste.
2.3. Não há óbice à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.
2.4. A quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do infrator prevalecem sobre as demais circunstâncias do art. 59 Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2.5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal e ao artigo 42, caput, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “ao exacerbar o quantum de pena imposto à Recorrente na primeira fase da dosimetria penal, somente em razão da valoração negativa atribuída à quantidade e natureza da droga apreendida, consistente em 86g (oitenta e seis gramas) de maconha, constituindo-se, pois, em medida desproporcional e injusta, eis que intrínseca ao tipo penal.” (Id. 105532987)
Recurso tempestivo (Id. 106016467).
Contrarrazões (Id. 108688995).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“Neste ponto, conquanto a Defesa vindique a imposição da pena-base no mínimo legal, por não se tratar de apreensão de expressiva quantidade de droga, tampouco de alta nocividade à saúde, dessume-se dos autos que o pleito não merece ser acolhido, pois, depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária negativou as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME com base na quantidade e na natureza da substância entorpecente, consistente em 55 porções de maconha, e, via de consequência, somou 06 meses de reclusão à pena mínima em abstrato.
Como é cediço, a quantidade e a natureza do narcótico apreendido em poder do infrator são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [ex vi – STJ, AgRg no HC 669.952/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021].
No caso concreto, embora a natureza da substância apreendida não seja aquela de maior nocividade à saúde pública, por ser análoga à MACONHA, trata-se de apreensão de aproximadamente 90G, a qual não se caracteriza como ínfima, pois capaz de resultar em centenas de cigarros e, por conseguinte, ocasionar efeitos nefastos à convivência social.
A ilustrar o pensamento e demonstrar a periculosidade que a quantidade de substância representa, destaca-se a possibilidade de se confeccionar mais de 250 cigarros de maconha com a massa apreendida, pois, na lição do lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, “em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).
De mais a mais, dessume-se que o acréscimo efetivado em primeiro grau de jurisdição encontra-se aquém do parâmetro sugerido pelo critério ideal, a demonstrar que não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Portanto, permanece INALTERADA a pena-base fixada na r. sentença, por ser justa à espécie.” (Id. 100765991)
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça